Tribunal: TJBA
Processo: 8057699-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8057699-21.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processos de 1º Grau: 8184527-59.2025.8.05.0001 Paciente: Jacson Santana dos Santos Impetrante: Marcus Vinicius Ferreira Dias, OAB/BA 65.045 Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias de Salvador Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCESSO NO VALOR DA FIANÇA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERDADE PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jacson Santana dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. O paciente teve concedida a liberdade provisória mediante fiança fixada em quinze salários-mínimos (R$ 22.770,00), além de outras medidas cautelares, por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 180, §1º, e 311, §2º, III, do Código Penal. Alega-se excesso na fixação da fiança, dado que o paciente permanece preso por impossibilidade de arcar com o valor estipulado, o que revelaria situação de hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não pagamento da fiança arbitrada, apesar da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. A decisão judicial reconheceu a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, afastando a necessidade de prisão preventiva. 2. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança viola o art. 350 do CPP, que admite a concessão de liberdade provisória sem fiança em caso de incapacidade financeira comprovada. 3. A hipossuficiência do paciente restou demonstrada pelo fato de não ter conseguido pagar a fiança, o que, segundo a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, configura constrangimento ilegal. 4. A fixação de fiança em valor desproporcional à condição econômica do réu esvazia a finalidade das medidas cautelares alternativas e afronta o princípio da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem concedida para garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas. Tese de julgamento: "É ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a hipossuficiência do paciente." "A imposição de fiança em valor incompatível com a condição financeira do réu, resultando em sua segregação, configura constrangimento ilegal." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 319, 321 e 350; CF/1988, art. 5º, LXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728814/PR, T6, j. 10/05/2022; STJ, HC 436.666/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17/05/2018; Pet 6.906/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23/03/2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8057699-21.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator, confirmando a liminar deferida.